Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Seguro prestamista. Cancelamento unilateral. Ausência de notificação. Falecimento do segurado. Indenização por danos morais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de acionamento do seguro prestamista contratado pelo falecido, a fim de quitar a dívida cobrada no processo de execução do empréstimo contratado juntamente com o seguro, e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento irregular do seguro prestamista por ausência de notificação ao segurado; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da penhora de imóvel e da conduta da instituição financeira e da seguradora.
III. Razões de decidir
3. O contrato de empréstimo consignado previa a contratação de seguro prestamista, cuja proposta foi formalizada.
4. A devolução dos valores do seguro ocorreu sem qualquer notificação ao consumidor, contrariando a Circular SUSEP no 251/2004, que exige comunicação formal da recusa da proposta no prazo de quinze (15) dias.
5. A ausência de manifestação escrita da seguradora caracteriza aceitação tácita da proposta, conforme art. 2o, § 6o, da Circular SUSEP no 251/2004, invalidando o cancelamento do seguro e impondo à seguradora o cumprimento da cobertura contratada.
6. A execução do imóvel e o risco de despejo configuram dano moral presumido, justificando a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o do CDC; art. 2o da Circular SUSEP no 251/2004.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806669, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1637962, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/11/2022.